Tribunal: STF
Processo: RE 356119
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO
 DA
LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO.
 INEXISTÊNCIA.
1.      Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao
princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato
de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial
militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em
processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de
absolvição.
2.      Precedentes.
3.      Recurso extraordinário conhecido e provido.